Tribunal: STF
Processo: RE 1290967
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO, ARTIGO 557, §10, DO CPC E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EFEITOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS. LEIS 9.715/98 E 9.718/98. COMPENSAÇÃO. PROVA DE RECOLHIMENTO. 1. Não obstante o cabimento de embargos de declaração em face de decisões monocráticas, o recurso deve ser recebido como agravo, quando o propósito é atribuir efeitos infringentes à decisão embargada bem como não se vislumbre obscuridade, contradição ou omissão. Precedentes do STJ. II. Ausência de violação ao art. 535, do Código de Processo Civil quando a decisão é expressa, congruente e motivada. III. Válida a exigibilidade do PIS, nos termos da MP 1.212/95, convertida na L. 9.715/98, remanescendo, contudo, o recolhimento do PIS com base na LC 7/70 até março de 1996, em respeito ao princípio da anterioridade nonagesimal. IV. Inexiste relação jurídica que obrigue o recolhimento do PIS de acordo com a base de cálculo da Lei 9.718/98 até 30.11.02 (MP 66/02 e L. 10.637/02). V. Não estando instruída a vestibular com os documentos, hábeis a comprovar o pagamento dos valores alvos da compensação, 'deve ser reconhecida neste tópico a ausência de direito líquido e certo a amparar a impetração. VI. Agravos desprovidos”.
    Sustenta a recorrente violação aos artigos 2º, caput; 3º, I; 5º, II, LIV e LV; 93, IX; 97; 150, I e II; 194, parágrafo único, V e VI e 195, caput, da Constituição Federal.
    A parte recorrente alega, em suma, que o Tribunal de origem afastou a incidência dos artigos 2º e 3º, §§5º e 6º, da Lei 9.718/98 sem, contudo, declarar a sua inconstitucionalidade, afrontando o disposto no art. 97 do texto constitucional. 
    Aduziu que a decisão é nula pois não se limitou ao fato de que apenas foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal o art. 3º, §1º, da Lei 9.718/98. Alega que o Tribunal de origem afastou a aplicação do artigo 2º e 3º caput e § 5º e 6º da Lei nº 9.718/98.
    Alega que a parte recorrida é uma seguradora equiparada a instituição financeira equiparada, o que equivale a dizer que as receitas financeiras integram o seu faturamento.
    Aduziu, por fim, que a rejeição dos embargos de declaração configurou inequívoca violação ao disposto nos artigos 5°, incs. LIV e LV e 93, inc. IX da Constituição.
    É o relatório.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Preliminarmente, inexiste a alegada afronta ao artigo 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 3º, §§5º e 6º, da Lei 9.718/98, tampouco afastou a aplicabilidade dessa norma sob fundamentos constitucionais. 
    Acerca da alegação de afronta ao artigo 150, I, do texto constitucional, tem-se o disposto na Súmula 636 desta Corte:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 
    O artigo 5°, incisos LIV e LV e artigo 93, inciso IX do texto constitucional, não foram prequestionados no acórdão recorrido, nem foram objeto de recurso de embargos de declaração após a prolação do referido acórdão.
    Desse modo, as questões acima elencadas não podem ser conhecidas nesta sede recursal, nos termos das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDIÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. INCENTIVO FISCAL. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO. LEI 9.363/1996. ENERGIA ELÉTRICA E COMBUSTÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre a possibilidade de inclusão dos valores relativos a energia elétrica e combustível na base de cálculo do crédito presumido de IPI, à luz da Lei federal 9.363/1996, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. 2. A parte Agravante não se desincumbiu do ônus do prequestionamento de matéria constitucional, porquanto se depreende da apelação litígio de índole estritamente legal, assim como não houve embargos de declaração para a satisfação desse pressuposto de admissibilidade recursal. Regência do CPC/1973. 3. Não se versa acerca do conceito constitucional de receita bruta nesta demanda, de modo que a integração de incentivos fiscais na base de cálculo das contribuição ao PIS e COFINS não é temática posta no presente feito. Tema 504 (RE-RG 593.544, de relatoria atual do Ministro Luís Roberto Barroso). 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”. (ARE 1033318 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Dje 19/12/2017).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. A questão relativa à inclusão do crédito presumido do IPI na base de cálculo da COFINS não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foi suscitada nos embargos declaratórios opostos. Nesse ponto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento. Incidem, neste ponto, as Súmulas 282 e 356/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 594169 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe 12.08.2016). 
    No que se refere a alegação de que a parte recorrida é “uma instituição financeira equiparada, uma seguradora, o que equivaleria dizer que as receitas financeiras integram o seu faturamento”, observo que não houve decisão nas instâncias ordinárias sobre o tema, sendo certo, ademais, que não houve oposição de embargos de declaração com vistas a forçar o Tribunal a se manifestar especificamente sobre a questão.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, sem majoração dos honorários advocatícios, nos termos da súmula 512.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente